Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. ART. 1.022. CPC. VÍCIO. INDICAÇÃO. CABIMENTO. ANÁLISE. CONCRETA. MÉRITO.

1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Devem ser conhecidos os embargos de declaração quando indicado pelo recorrente o vício, dentre os descritos pela lei processual, em que incorreu a decisão e preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. 2.1. A análise concreta da existência do vício elencado, por sua vez, é matéria de mérito.

3. No caso dos autos, o d. Juiz incorreu em erro in procedendo ao não conhecer os embargos de declaração, haja vista que havia sido elencado vício (omissão) previsto na legislação processual como fundamento deste meio recursal e que se encontravam preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.